Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-39.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de improcedência, com a condenação da parte autora e respectivos patronos por litigância de má-fé e indenização por danos morais. Irresignação. Pleito de gratuidade da justiça em favor dos patronos. APELANTE AMANDA. Demonstração, nos autos, de renda familiar mensal inferior a 3 salários-mínimos. Hipossuficiência comprovada. Gratuidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de improcedência, com a condenação da parte autora e respectivos patronos por litigância de má-fé e indenização por danos morais. Irresignação. Pleito de gratuidade da justiça em favor dos patronos. APELANTE AMANDA. Demonstração, nos autos, de renda familiar mensal inferior a 3 salários-mínimos. Hipossuficiência comprovada. Gratuidade de justiça deferida. APELANTE JOÃO VITOR. Ausência de documentação, nos autos, apta a comprovar a alegada hipossuficiência econômico do apelante. Hipossuficiência não comprovada. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ao apelante. Gratuidade de justiça indeferida. Precedente desta C. Câmara. Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, exclusivamente, do seu apelo (artigo 101, § 2o, do CPC). JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.